Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
1. A procuração não assinada e o recebimento de publicações, desacompanhados de outros elementos probatórios, não configuram a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. O advogado não comete ato ilícito pela inércia processual quando não representava a parte no processo.
3. Apelação conhecida e não provida.